Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-96.2023.8.11.0078
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001142-96.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), RITA PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.760.571-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Sapezal contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal n. 1001142-96.2023.8.11.0078, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, diante do valor do crédito exequendo ser inferior a R$ 10.000,00. O apelante sustenta que a extinção foi prematura, pois a execução foi ajuizada em 17.5.2023 e a sentença foi proferida em 16.4.2024, sem que tenha transcorrido o prazo de um ano de inatividade exigido pelo art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos objetivos e temporais previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 para legitimar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas determinadas condições, entre elas, a ausência de movimentação útil no processo por mais de um ano.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, §1º, estabelece que execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 devem ser extintas apenas quando, após um ano de inércia, não houver citação válida nem localização de bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 17.5.2023 e extinta por sentença proferida em 16.4.2024, ou seja, antes do decurso do prazo de um ano, não se configurando a inércia processual exigida pelo Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

6. A sentença recorrida aplicou de forma inadequada os critérios fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, impondo a extinção do feito de forma prematura, sem respaldo nos pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, exige a inércia processual por mais de um ano, contada do ajuizamento, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis.

2.

A extinção prematura da execução fiscal, sem o decurso do prazo de inércia exigido, configura violação aos parâmetros estabelecidos pelo STF e pelo CNJ, impondo a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184, Plenário, j. 12.10.2023; TJMT, Ap Cív n. 0007788-61.2009.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da execução
fiscal n. 1001142-96.2023.8.11.0078, que extinguiu o feito pela ausência de interesse de agir, em virtude do baixo valor do crédito exequendo (inferior a R$ 10.000,00), nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
, o Município sustenta que a sentença merece reforma, argumentando, em síntese, que o valor da execução supera o limite de alçada previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, sendo cabível a interposição de apelação.

Alega, ainda, que a extinção do feito com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 é indevida ao caso concreto, dado que o
processo foi instaurado há menos de um ano, não se aplicando o critério de inércia processual previsto na norma do CNJ.
(Id 294737854).

Requer, assim, a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução fiscal. (Id 294737854).

Em contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção da sentença.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na CDA n. 10/2023.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Tema 1.184 com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

(Destaquei).

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.
(Destaquei).

O referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

No presente caso, verifico que a sentença recorrida é contrária ao entendimento firmado no Recurso Extraordinário (RE) 1.355.208, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.184 do STF), uma vez que extinguiu a execução sem considerar o prazo de um ano sem movimentação útil do processo, requisito necessário para a extinção da causa. (Id 294737853).

Assim,
considerando que a petição inicial foi protocolada em 17.5.2023 e que a sentença que extinguiu o feito foi publicada em 16.4.2024, observa-se que o processo não permaneceu inerte por período superior a um ano. A extinção da execução fiscal ocorreu, portanto, de forma prematura, em desacordo com o disposto no §1º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Nesse contexto, a sentença recorrida aplicou de forma inadequada os parâmetros fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547, uma vez que não se encontra configurado o requisito temporal de ausência de movimentação útil por mais de um ano, o que afasta a presunção de inefetividade da execução e evidencia a necessidade de sua regular tramitação
.

Neste sentido:

“
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais quando ausente o interesse de agir, especialmente na hipótese de ausência de citação e de bens penhoráveis,
transcorrido mais de um ano sem movimentação útil do feito
, aplicando-se inclusive a execuções ajuizadas antes do julgamento. (...)

(N.U 0007788-61.2009.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025)”.
(Destaquei).

Dessa forma, o recurso deve ser provido, com o fim de anular a sentença e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem, em respeito as providências previstas no Tema 1184/STF e nos requisitos estipulados no artigo 1º, §1º da Resolução do CNJ 547/2024, que obsta a extinção do feito ante a ausência da fluência do prazo de um ano sem movimentação útil do processo.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025